Tribunal: TJPA
Processo: 0801801-71.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801801-71.2018.8.14.0049

APELANTE: VILTON LOPES PINTO

APELADO: ENESTOR PEREIRA DOS PASSOS, RAIMUNDA MOREIRA DOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA TERMINATIVA – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – DEMANDADOS FALECIDOS – EMENDA A INICIAL – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO DOS REQUERIDOS E QUALIFICAÇÃO DOS HERDEIROS – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO AUTOR/APELANTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controversa recursal ao alegado equívoco do juízo primevo ao indeferir a petição inicial; que a exordial preencheria todos os requisitos previstos em lei; bem assim que a impossibilidade de cumprimento da emenda a inicial determinada na origem.

2 – Hipótese em que, certificada a impossibilidade citação dos requeridos, em razão do falecimento destes, determinou o juízo primevo
que o autor procedesse a emenda a inicial, juntado a certidão de óbito dos requeridos e indicando e qualificando todos os herdeiros dos requeridos, sob pena de extinção do feito, determinação não cumprida pelo ora apelante.

3 – N
os termos do art. 319 do CPC, deve a petição inicial conter, dentre outros requisitos formais, a qualificação das partes, com a indicação do nome completo e endereço, exigência que existe para permitir o aperfeiçoamento do ato citatório.

4 –
A qualificação deficitária dos requeridos, sem qualquer um dos elementos identificadores da ação, autoriza ao juiz declarar extinto o processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, se não sanado o vício no prazo assinalado no feito.

5 – Outrossim, constata-se que o autor/apelante, devidamente intimado para proceder a emenda a inicial, não cumpriu com essa cominação legal, deixando de promover a determinação do juízo, o que, ensejou o indeferimento da petição inicial.

6 – Nesse contexto, se a petição inicial contém vícios, e não vem a ser emendada, no prazo estabelecido em lei, de rigor o seu indeferimento, conforme decidiu o juízo de origem.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desp
rovido
mantendo na integra a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0801801-71.2018.8.14.0049

APELANTE:

VILTON LOPES PINTO

APELADO:
ENESTOR PEREIRA DOS PASSOS

APELADA:
RAIMUNDA MOREIRA DOS PASSOS

COMARCA DE ORIGEM:
SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VILTON LOPES PINTO
inconformado com a Sentença
proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresaria de Santa Izabel do Pará/PA que, nos autos de
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
ajuizada por si em face de
ENESTOR PEREIRA DOS PASSOS
e
RAIMUNDA MOREIRA DOS PASSOS
,

extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua inicial (ID.
12125092
), narrou o autor/apelante que
no dia 14/10/1992, firmou com os requeridos um compromisso de compra e venda relativo ao imóvel localizado na Vila de Maravilha, Estrada da Maravilha, zona rural, Sítio Nossa Senhora da Conceição, Município de Santa Izabel do Pará, destacando, entretanto, no ano de 2017, ao procurar o Cartório de Registro de Imóveis competente, foi informado de que seria necessários documentos dos vendedores para registrar o bem imóvel em seu nome, o que não foi possível, razão pela qual ingressou com a demanda.

Pugnou assim, pela procedência da exordial para que fosse determinada a
adjudicação do imóvel descrito e caracterizado na petição inicial ao patrimônio do autor, expedindo-se o competente mandado para o Cartório de Registro de Imóveis da respectiva Comarca.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

A citação dos requeridos restou infrutífera, em razão do falecimento destes, conforme certificado no ID. 12125130.

Em petição de ID. 12125136, a parte autora requereu a inclusão no polo passivo do Sr. Nazareno Moreira dos Passos, filho dos requeridos.

Em despacho de ID. 12125145, o juízo primevo foi determinada a juntada da certidão de óbito dos requeridos e concedido prazo para o autor indicar e qualificar todos os herdeiros dos requeridos, sob pena de extinção do feito.

Em petição de ID. 12125146, o autor informou a impossibilidade de cumprir na integra a determinação do juízo.

Ato contínuo, o juízo primevo prolatou Sentença (ID.

12125147), indeferindo a petição inicial com fulcro nos arts. 321, parágrafo único e 330, inciso IV do CPC, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso I do mesmo diploma processual.

Inconformado, o autor VILTON LOPES PINTO, interpôs Recurso de Apelação (ID. 12125148).

Alega, em síntese, que os documentos juntados aos autos seriam suficientes ao processamento da demanda e acolhimento do pleito de adjudicação compulsória, a teor da Súmula 239 do STJ; bem assim a impossibilidade de apresentação dos documentos pessoais e certidão de óbitos dos apelados, destacando, ainda, que não teria conhecimento de quem são os herdeiros de fato, tendo apenas a informação trazidas aos autos pelo oficial de justiça da localização do herdeiro e a declaração deste de que os apelados estão ambos falecidos.

Pleiteia assim, inicialmente a concessão da gratuidade justiça; bem assim o provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença de piso, seja dado regular prosseguimento a demanda.

Em face da ausência de triangulação processual, não houve intimação para apresentação de contrarrazões.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em despacho de ID. 13119481, foi determinado que o apelante comprovasse sua condição de hipossuficiência.

A parte apelante colacionou documentos no ID. 13300424, com escopo subsidiar o pedido de gratuidade.

Em decisão de ID. 13326414, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante.

No ID. 13543052, o apelante comprovou o recolhimento do preparo recursal.

Instada a se manifestar (ID. 13559295), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público apto a ensejar a sua intervenção (ID. 13607119).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal ao alegado equívoco do juízo primevo ao indeferir a petição inicial; que a exordial preencheria todos os requisitos previstos em lei; bem assim que a impossibilidade de cumprimento da emenda a inicial determinada na origem.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que os documentos juntados aos autos seriam suficientes ao processamento da demanda e acolhimento do pleito de adjudicação compulsória, a teor da Súmula 239 do STJ; bem assim a impossibilidade de apresentação dos documentos pessoais e certidão de óbitos dos apelados, destacando, ainda, que não teria conhecimento de quem são os herdeiros de fato, tendo apenas a informação trazidas aos autos pelo oficial de justiça da localização do herdeiro e a declaração deste de que os apelados estão ambos falecidos.

Da Emenda e do Indeferimento da Petição Inicial

Como é sabido, p
ara que o Juiz possa examinar o mérito de um processo, exige o Código de Processo Civil o preenchimento das condições da ação e a observância dos pressupostos processuais, em outras palavras, precisa analisar se o autor teria direito a uma resposta de mérito e se o caminho para chegar a essa resposta foi percorrido preenchendo os requisitos indispensáveis.

Nessa senda, um dos pressupostos processuais diz respeito à existência de citação, uma vez que, sem ela, não existirá o processo em relação ao requerido, pois dele não tomou conhecimento e nem teve a oportunidade de participar.

Portanto, para que esse ato se realize, deve a parte demandante fornecer ao Juízo as informações necessárias para a perficiente efetivação do ato citatório.

Na hipótese dos autos, o autor, ora apelante, ajuizou ação de adjudicação compulsória em face do Sr.
Enestor Pereira dos Passos e da Sra. Raimunda Moreira dos Passos, oportunidade em que determinada a citação, certificou o Oficial de Justiça, a impossibilidade de efetivá-la, ante a informação do óbito dos demandados (ID. 12125130).

Diante dessa informação, o requerente peticionou
(ID. 12125136), pleiteando a inclusão no polo passivo do Sr. Nazareno Moreira dos Passos, que seria filho dos requeridos.

Nesse contexto,
o juízo primevo determinou (ID. 12125145) que o autor procedesse a emenda a inicial, juntado a certidão de óbito dos requeridos e indicando e qualificando todos os herdeiros dos requeridos, sob pena de extinção do feito.

Ato contínuo, em razão do não cumprimento da emenda determinada, o juízo primevo prolatou Sentença (ID.

12125147), indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso I do CPC.

Pois bem, n
os termos do art. 319 do CPC, deve a petição inicial conter, dentre outros requisitos formais, a qualificação das partes, com a indicação do nome completo e endereço, exigência que existe para permitir o aperfeiçoamento do ato citatório.

A qualificação deficitária dos requeridos, sem qualquer um dos elementos identificadores da ação, autoriza ao juiz declarar extinto o processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, se não sanado o vício no prazo assinalado no feito.

Nesse sentido, vejamos aresto da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL. FALECIMENTO DO RÉU. SUSPENSÃO DO FEITO.
HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Constatado o falecimento do réu antes da citação, impõe-se a suspensão do processo para regularizar o polo passivo da demanda, diante da regra estabelecida nos arts. 110 e 313, §§ 1º e 2º, do CPC/15. 2. Determinada a emenda à inicial para promover a habilitação dos sucessores do réu, a parte autora deve indicar a qualificação adequada de todos os herdeiros.
3. Inviabilizada a citação por inércia da parte autora, correta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07061024320198070007 DF 0706102-43.2019.8.07.0007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 29/04/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/05/2020). (Grifei).

Outrossim, constata-se que o autor/apelante, devidamente intimado para proceder a emenda a inicial, não cumpriu com essa cominação legal, deixando de promover a determinação do juízo, o que, ensejou o indeferimento da petição inicial.

Nesse contexto, se a petição inicial contém vícios, e não vem a ser emendada, no prazo estabelecido em lei, de rigor o seu indeferimento, conforme decidiu o juízo de origem.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. 1. Exaurido o prazo estipulado para a emenda da inicial, para o qual foi devidamente intimado, sem o cumprimento da determinação exarada pelo juízo, deve-se extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil.

2. Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07163536420218070003 DF 0716353-64.2021.8.07.0003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 13/10/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 27/10/2021). (Grifei).

EMENTA:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito.

(TJ-MT - RI: 10419313020188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/07/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ORDEM DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Determinada a emenda da inicial para adequação do valor da causa ao valor econômico pretendido e, não cumprida a ordem, no prazo estabelecido, o indeferimento da inicial, conf. artigo 321, parágrafo único, do CPC, é medida que se impõe.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - APC (CPC): 02399681520178090072, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 24/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/07/2019). (Grifei).

Destarte, entendo que não assiste razão o autor/apelante em seu pleito recursal, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida pelo juízo de origem, razão pela qual impõem-se sua manutenção na integra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/06/2023